Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730632-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Defensoria Pública do Distrito Federal Embargados: Distrito Federal Andréa Martins Pires D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 48760840). De acordo com o disposto nos artigos 183, 186 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator